Tribunal: TJDFT
Processo: 0740739-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
2. Recurso conhecido e improvido.